Tribunal: TJSP
Processo: 2012877-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA E FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA A HIPÓTESE DE NÃO CUMPRIMENTO (REATIVAÇÃO DO PERFIL DO AUTOR EM REDE SOCIAL) – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECONHECIMENTO - MULTA CABÍVEL - REDUÇÃO DAS ASTREINTES – NÃO CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DE

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA E FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA A HIPÓTESE DE NÃO CUMPRIMENTO (REATIVAÇÃO DO PERFIL DO AUTOR EM REDE SOCIAL) – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECONHECIMENTO - MULTA CABÍVEL - REDUÇÃO DAS ASTREINTES – NÃO CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO